Tribunal: STF
Processo: Rcl 16123
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I - A legitimidade ativa apara propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do RISTF, é conferida a “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte” (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa).



    II - A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.